Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-81.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 995.980.191-87 (APELADO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente débito decorrente de contrato inválido, e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00. O Banco recorre.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato que originou os descontos realizados em benefício previdenciário; e (ii) a análise da responsabilidade civil por dano moral decorrente dos descontos contestados.

III. Razões de decidir
Ausência de comprovação de relação jurídica válida, conforme laudo pericial que identificou falsidade na assinatura. Manutenção da indenização por dano moral em R$ 8.000,00, considerados razoáveis e proporcionais ao caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de autorização para a celebração de contrato financeiro, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de reparação por dano moral. A fixação de dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 8º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral, julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes, a restituição dos valores descontados na forma simples, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% desde o evento danoso, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, Banco Pan S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Alega que o laudo pericial não é o suficiente pra descontstituir a validade do contrato. Sustenta a inexistência de moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, redução do
quantum,
com a reforma dos juros de mora, a restituição na forma simples,

bem como a compensação dos valores.

A parte apelada, mesmo intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gisele da Silva Magalhães
ajuizou ação indenizatória por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que em meados de 2017 adquiriu um empréstimo junto ao Banco Safra, no valor de R$ 21.463,61, a ser paga em 72 prestações de R$ 609,00, vencendo a primeira em novembro de 2017 e a última prestação em outubro de 2023.

Contudo, em novembro de 2019 foi surpreendida com um depósito feito na sua conta bancária pelo banco réu no importe de R$ 5.172,35 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e, ao buscar o banco, obteve informações que se tratava de um novo empréstimo para quitação do anterior. Discorre que desconhece a tratativa, não tendo solicitado a referida negociação pois se aproximava do termino do pagamento.

Assevera que contatou o réu pelo SAC (08007768000) objetivando devolver o dinheiro e a cópia do contrato, contudo quando solicitado a autora para confirmar alguns dados, havia divergência, sendo mais um indicativo da ocorrência de fraude. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e ao arbitramento de indenização a título de dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o negócio jurídico entre as partes, a restituição dos valores descontados na forma simples, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% desde o evento danoso, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.(id. 250746683).

Inconformado, Banco Pan S.A. defende a reforma da sentença, ao passo que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Alega que o laudo pericial não é o suficiente pra descontstituir a validade do contrato. Sustenta a inexistência de moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, redução do
quantum,
com a reforma dos juros de mora, a restituição na forma simples,

bem como a compensação dos valores.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o contrato foi desconstituído pelo laudo pericial que concluiu acerca da falsidade da assinatura. (id.250746678), colaciono o trecho:

Em que pese as alegações da instituição bancaria,
restou comprovado que a autora não realizou a contratação dos empréstimos discutidos, haja vista que a pericia grafotécnica atestou

a inautenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos apresentados, porquanto

não emanaram do seu punho.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório.
Ressalto que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, assim como foi determinado na sentença
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Por outro lado, reconheço a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta da autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 8.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma das súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma nesse ponto.

Por fim, em relação a compensação de valores, verifica-se que a parte autora fez o depósito do valor de R$5.172,35 (id. 154803258), portanto incabível qualquer pedido nesse sentido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que fixados no máximo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024